Tribunal: STF
Processo: RE 1222194
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.



    2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.